Tribunal: TJMT
Processo: 1049694-95.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049694-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELZA CAITANO GUIMARAES - CPF: 651.840.251-20 (RECORRENTE), NATHANY GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.031.201-27 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO PAGO. PRETENSÃO RECURSAL FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para determinar a restituição do valor pago e indeferir os danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a fixação de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobranças indevidas.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de demanda intitulada "
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Cumulada com Pedido de Indenização por Danos"
movida por
ELZA CAITANO GUIMARAES
contra B
ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. alegando, resumidamente, que realizou o parcelamento da fatura do cartão de crédito dela; antes de pagar a parcela, conseguiu o valor para quitar integralmente a dívida; entrou em contato com o Réu para cancelar o parcelamento e, após confirmado isso, adimpliu integralmente a dívida, porém o importe do parcelamento continuou a ser cobrado, o que lhe gerou danos, pedindo, em suma, "Seja, ao final, julgada PROCEDENTE para declarar a inexistência do débito alegado pela requerida, em especial tendo em vista que todos os débitos já foram pagos. Ademais, seja restaurado restaurar o limite do cartão de crédito no valor de R$ 11.122,00 (onze mil cento e vinte e dois reais). Por fim, seja condenando a requerida em indenizar todos os prejuízos efetivamente sofridos pelo requerente, que restarem demonstrados no decorrer da presente demanda; d) Seja ainda, condenada ao pagamento do dano moral, no quantum arbitrado por V. Exa., no valor não inferior a valor de R$ 12.380,00 (doze mil trezentos e oitenta reais), considerando a possibilidade de quem vai indenizar e o dano moral experimentado pelo requerente; e que se restitua a requerente, um reparo a altura de seu sofrimento relacionado ao abalo moral e psíquico, condenando-se ainda ao pagamento das custa processuais e honorários advocatícios, pelo princípio da sucumbência;". [...]

A despeito da típica relação de consumo, o Autor logrou demonstrar ter pago o valor integral da fatura e o Réu continuar a cobrar as parcelas que deveria ter cancelado (Id ́s 162714831, 162714834, 162714830, 162714833 e 162714832), razão porque ajuíza a presente demanda.

O Réu ofereceu resposta, corroborando a tese autoral, eis que, embora cancelado, as parcelas da fatura continuaram a ser cobradas.

Ainda, unilateralmente, sem qualquer aviso, o Réu reduziu o limite do cartão de crédito da Autora.

[...]

Desse modo, à luz do princípio da boa-fé processual, a alteração somente seria permitida se previamente notificado o consumidor (CDC, art. 6º, III). A respeito, dispõe a Resolução nº 4655/2018 do Banco Central do Brasil em seu art. 5º, parágrafo 1º,inciso I: "A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência;"

Outrossim, caberia ao banco comprovar a prévia notificação do consumidor sobre a redução do seu limite do cartão de crédito. Todavia, o banco não trouxe qualquer mínimo lastro de que tenha comunicado à Autora com antecedência sobre a alteração, não se desincumbindo de seu ônus.

[...]”

Ainda que tenha havido cobrança indevida, tendo em vista o pagamento do débito, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE "REAVISO DE DÉBITO". RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Em suas razões recursais, alega que a cobrança de "reaviso de débito" foi feita indevidamente, pois o pagamento da fatura objeto do “reaviso” ocorreu antes do vencimento, ao passo que pleiteia a restituição do valor em dobro e a reparação por danos morais, em virtude das tentativas administrativas infrutíferas de resolver a situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a cobrança de "reaviso de débito", referente à fatura paga antes do vencimento, caracteriza cobrança indevida passível de restituição em dobro; e (ii) se a cobrança indevida é apta a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de "reaviso de débito" foi indevida, uma vez que o pagamento da fatura foi realizado antes do vencimento. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor tem direito à restituição em dobro do valor pago indevidamente, salvo engano justificável.

4. A situação não configura dano moral indenizável, pois os transtornos decorrentes da cobrança indevida, ainda que indesejáveis, não ultrapassam os aborrecimentos da vida cotidiana. Não há comprovação de que o recorrente tenha sofrido negativação, suspensão de serviços essenciais, ou qualquer lesão a direitos da personalidade que justifique a reparação moral, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida de valores quitados antes do vencimento caracteriza violação ao Código de Defesa do Consumidor e enseja a restituição em dobro do valor pago, salvo engano justificável.

2. A mera cobrança indevida, sem a presença de elementos a temperar a violação significativa aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TR/MT, N.U. 1027107-15.2020.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 19/02/2024;

TR/MT, N.U. 1025518-52.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 30/09/2024;

TJ/MT, N.U. 1009541-02.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 06/11/2024.

(N.U 1043797-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Assim a mera cobrança indevida não tem o condão de configurar o dano moral ora pleiteado.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025